Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751184-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: NAYLA JULIA SILVA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0712866-74.2021.8.07.0007, ajuizado pela agravante em desfavor de NAYLA JÚLIA SILVA PINTO, indeferiu nova pesquisa ao sistema Sisbajud. A decisão de ID 66906536 determinou que a agravante comprovasse o pagamento em dobro do preparo, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC. A agravante apresentou petição de ID 68474558 informando que não há a necessidade de recolhimento em dobro, uma vez que o novo sistema de custas não permite emitir a guia antes da distribuição do recurso. A decisão de ID 68552232 determinou o recolhimento do valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, tendo esclarecido que o novo sistema de custas do TJDFT não impede que o pagamento seja realizado na data da interposição do recurso. Intimada, a agravante manteve-se inerte, conforme certificado no ID 69088062 . O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe à recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o prazo deferido à agravante transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento em dobro do preparo, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC implica o não conhecimento do recurso, na medida em que a recorrente, em que pese regularmente intimada, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora